Tribunal: TJDFT
Processo: 0715123-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. LEI No 10.209/01. VALE-PEDÁGIO. INADIMPLEMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 8o, DA LEI DE VALE-PEDÁGIO. RESP No 2.022.552/RS.
1. O art. 1o, da Lei no 10.209/01, prevê a responsabilidade do embarcador em realizar o pagamento do vale-pedágio ao transportador para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga mediante transporte rodoviário realizado em rodovias brasileiras.
2. O art. 8o, da Lei no 10.209/01, prevê que o inadimplemento da obrigação de pagar o vale-pedágio dá origem à obrigação do embarcador de indenizar o transportador no montante equivalente a duas vezes o valor do frete.
3. O colendo STJ, no julgamento do REsp no 2.022.552/RS dispôs ser ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágios existentes na rota da viagem contratada, bem como o respectivamente pagamento – fatos constitutivos de seu direito -, cabendo ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio - fato extintivo do direito do autor.
4. Não tendo o transportador se desincumbido do ônus de comprovar o pagamento das despesas com o pedágio, não se mostra viável a aplicação da multa prevista no art. 8o, da Lei no 10.209/01.
5. Apelo não provido.